Tribunal: TJDFT
Processo: 0741192-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade após sentença condenatória por associação criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro.
2. Pedido de concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória, com negativa de apelo em liberdade, diante da alegação de ausência de fundamentação e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória reforça os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública.
5. A decisão está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, com base na periculosidade concreta e gravidade dos crimes imputados.
6. A jurisprudência local reconhece que a manutenção da prisão é legítima quando o réu permanece preso durante a instrução e é condenado por infrações graves.
7. A substituição por medidas cautelares diversas não se mostra recomendável diante da insuficiência dessas para atender à finalidade da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória reforça os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública. 2. A negativa de apelo em liberdade é legítima quando o réu permanece preso durante a instrução e é condenado por infrações graves. 3. Medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando insuficientes para preservar a ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC n. 20070020106167HBC, Rel. GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, j. 24.09.2007.